Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714308-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS AGRAVADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante, HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS, na petição de ID 57962317, requer a desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA com base no art. 998 do CPC, para que produza os efeitos legais. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator